Tribunal: STF
Processo: Inq 3998
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-24
Data de publicação: 2018-04-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Inquérito. Inexistência de contradição ou omissão no aresto impugnado. Pretensão de se rediscutir a causa. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 



    2. A pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.